Tribunal: TJSP
Processo: 2038646-16.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. AÇÃO AJUIZADA APÓS 26/11/2010. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DA CEF. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. NECESSÁRIA. OBSERVÂNCIA DA TESE DE EFICÁCIA VINCULANTE FIXADA NO RE 827.996-PR PELO STF. PRECEDENTES. DECISÃO ANTERIOR EM SENTIDO CONTRÁRIO. IRRELEVÂNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.